Tribunal: TJSP
Processo: 1000244-88.2015.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PROCEDÊNCIA. AUTORA QUE, NAS CONTRARRAZÕES, IMPUGNA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA À RÉ. DESCABIMENTO. BENEFÍCIO EXPRESSAMENTE REQUERIDO. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR QUE NÃO ALIJA A PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, §§ 3o e 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVAS A INFIRMÁ-LA. BENESSE MANTIDA.

APELAÇÃO. AÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PROCEDÊNCIA. AUTORA QUE, NAS CONTRARRAZÕES, IMPUGNA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA À RÉ. DESCABIMENTO. BENEFÍCIO EXPRESSAMENTE REQUERIDO. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR QUE NÃO ALIJA A PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, §§ 3o e 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVAS A INFIRMÁ-LA. BENESSE MANTIDA.

APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INTELIGÍVEIS, APTAS A ENSEJAR O CONTRADITÓRIO E QUE PRESERVAM OS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA DEVOLUTIVIDADE. CONHECIMENTO.

APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PROCEDÊNCIA. RÉ QUE APONTA CONTRADIÇÃO NA R. SENTENÇA, FRENTE AO QUE FOI DECIDIDO EM AUDIÊNCIA. DESCABIMENTO. JUÍZO QUE FIXOU ALUGUEL PROVISÓRIO, NÃO ULTIMANDO A LIDE. LAUDO PERICIAL QUE BEM APREÇOU O IMÓVEL. DECISUM QUE ESTABELECEU O VALOR DEFINITIVO DO LOCATIVO CORRETA E FUNDAMENTADAMENTE. ALEGAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO EXTEMPORÂNEA E EM CONTRADIÇÃO COM A CONTESTAÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTO ADEMAIS IRRELEVANTE, DADOS OS LINDES DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272338
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000244-88.2015.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante EDNA
MARIA DE PAULA GRILLO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada ELZA DE
MORAIS RIGAMONTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000244-88.2015.8.26.0129 -Voto no 2192
2
VOTO no: 2192
APELAÇÃO no: 1000244-88.2015.8.26.0129
COMARCA: CASA BRANCA (1a VARA JUDICIAL)
APELANTE: EDNA MARIA DE PAULA GRILLO
APELADA: ELZA DE MORAIS RIGAMONTI
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ ALFREDO DE ANDRADE FILHO
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL.
PROCEDÊNCIA. AUTORA QUE, NAS CONTRARRAZÕES,
IMPUGNA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA À RÉ.
DESCABIMENTO.
BENEFÍCIO
EXPRESSAMENTE
REQUERIDO. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR
QUE
NÃO
ALIJA
A
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, §§ 3o e 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVAS A INFIRMÁ-LA.
BENESSE MANTIDA.
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL.
PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INTELIGÍVEIS, APTAS
A ENSEJAR O CONTRADITÓRIO E QUE PRESERVAM OS
PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA DEVOLUTIVIDADE.
CONHECIMENTO.
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL.
PROCEDÊNCIA. RÉ QUE APONTA CONTRADIÇÃO NA R.
SENTENÇA,
FRENTE
AO
QUE
FOI
DECIDIDO
EM
AUDIÊNCIA. DESCABIMENTO. JUÍZO QUE FIXOU ALUGUEL
PROVISÓRIO, NÃO ULTIMANDO A LIDE. LAUDO PERICIAL
QUE
BEM
APREÇOU
O
IMÓVEL.
DECISUM
QUE
ESTABELECEU O VALOR DEFINITIVO DO LOCATIVO
CORRETA
E
FUNDAMENTADAMENTE.
ALEGAÇÃO
DE
DESOCUPAÇÃO EXTEMPORÂNEA E EM CONTRADIÇÃO
COM A CONTESTAÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL.
ARGUMENTO ADEMAIS IRRELEVANTE, DADOS OS LINDES
DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.
A r. sentença de fls. 305/307, datada de 16 de agosto de 2018 e não
declarada (332/333), de relatório adotado, julgou procedente o pedido inicial, “para condenar a
requerida ao pagamento, em prol da parte autora, da quantia de R$1.000,00, mensalmente, a
contar de dezembro/2014”, bem como “ao pagamento de eventuais prestações vincendas até a
data da efetiva liquidação do débito e por todo o período em que a ré estiver usando e gozando da
integralidade do prédio, e que porventura não tenham sido solvidas (CPC, art. 323)”. Impôs à ré a
sucumbência; verba honorária em dez por cento da condenação.
Apela a vencida. Aduz que na audiência de 25/08/2016 foi acertado que
a partir daquela data - e com vencimento em trinta dias - seria devido aluguel provisório no
importe de mil reais. Contudo, tal acordo não foi observado pelo Juízo a quo. A apelada age de má-
fé. O imóvel já foi desocupado pela apelante, conforme constatou o laudo pericial. Pede “seja
reformada a r. sentença monocrática, para que se faça consignar que os aluguéis são em tese
devidos 30 (trinta) dias após 25/08/2016”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000244-88.2015.8.26.0129 -Voto no 2192
3
Com contrarrazões, autos na E. 2a Instância.
É o relatório.
1. A apelada impugna nas contrarrazões o deferimento da gratuidade de
justiça à apelante. Todavia, não há, nem foram trazidos, elementos que amparassem suas queixas,
quiçá indícios que refutassem a presunção relativa de hipossuficiência conducente à concessão da
benesse - expressamente requerida a fls. 54, desinfluente no ponto a só contratação de advogado
particular, tudo consoante art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil -, que fica
consequentemente mantida.
Por corolário, inexigível o preparo, não há falar em deserção.
2. Ao contrário do que acusa a autora, a apelação é apta e assim
cognoscível, porquanto de seu bojo se colhem os motivos de fato e de direito por que a ré se
queixa da r. sentença e entende que deva ser reformada nos moldes que almeja, tendo sido
impugnada suficientemente a fundamentação de que o Juízo a quo lançou mão ao dirimir o feito.
Sua composição permitiu o contraditório (basta ver a minudente resposta a ele apresentada) e
preserva os princípios da dialeticidade e da devolutividade, donde rejeito a preliminar em estudo.
3. No mérito, não vinga o recurso.
Constata-se que na aludida audiência de 25/08/2016 foi deliberada a
reavaliação do imóvel e que o locativo de mil reais - a que se pega a apelante - foi fixado apenas a
título provisório. Isto já foi bem esclarecido na r. decisão que resolveu os embargos de declaração
(fls. 332/333).
A propósito, veja-se o termo da audiência de fls. 138:
“As partes se compuseram nos seguintes termos: As partes reiteraram os
termos do acordo de fls. 12/13, com reavaliação do imóvel, nomeando-se perito judicial, tendo em
vista ser a requerida beneficiária da justiça gratuita. Pela MMa. Juíza foi deliberado:"Defiro a
reavaliação do imóvel, nomeando-se perita judicial a Sra. Juliana Beli, que servirá
independentemente de compromisso. Intime-se para que dê início aos trabalhos. Sem prejuízo,
arbitro aluguéis provisórios em R$1.000,00, a contar desta data, com vencimento em 30 dias.
Publicada em audiência saem os presentes intimados”.
Nesta esteira, realizada a reavaliação, o laudo pericial apreçou o imóvel
em quatrocentos e sessenta e três mil e duzentos reais. “Consequentemente, o valor procurado -
correspondente a um terço do valor do imóvel - é de cento e cinquenta e quatro mil e quatrocentos
reais” (sic, fls. 285).
Sustentando-se nessa prova, a r. sentença corretamente fundamentou o
valor definitivo do aluguel - o que, aliás, o recurso não combate -, in verbis:
“É consabido que, à luz da realidade da praxe do mercado imobiliário, o
aluguel de imóveis normalmente oscila entre 0,5% a 1,0% do valor de mercado, podendo variar
para mais ou para menos a depender dos demais fatores que podem influenciar na fixação do
aluguel, como condições do imóvel, localização, finalidade de utilização, entre outros. Assim,
tendo em vistas as questões mercadológicas, e à luz do laudo pericial, deve ser acolhido o valor
alvitrado na exordial, qual seja, R$1.500,00, não se tratando, a meu ver, de valor absolutamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000244-88.2015.8.26.0129 -Voto no 2192
4
divorciado da realidade. Logo, cabe à requerente, mensalmente, o valor de R$1.000,00, a contar
do mês da notificação (dezembro de 2014), ocasião em que fora constituída em mora” (excerto da
fundamentação, fls. 306, que ratifico: art. 252 do RITJSP).
Acertado o termo inicial, se com a notificação judicial a ré tomou
inequívoca ciência da oposição da autora à utilização solitária e graciosa da coisa comum.
Confira-se, por exemplo:
“Apelação. Ação de indenização por uso exclusivo do imóvel. Termo a
quo. Alugueres devidos pela ocupação exclusiva do imóvel comum. Indenização que deve ser
calculada a partir da ciência inequívoca do apelado acerca da oposição dos apelantes ao uso
exclusivo e gratuito do bem. Envio de notificação judicial com mandado cumprido positivo nos
autos. Constituição em mora. Recurso provido” (Apelação no 1003196-46.2015.8.26.0224, desta
E. 2a Câmara de Direito Privado).

O argumento de que “há tempos” a ré teria desocupado o imóvel não
integrava a contestação - que em verdade narrara fatos absolutamente diversos (vide fls. 48) -,
sendo deduzida pela primeira vez na apelação, diretamente a esta E. 2a Instância, de sorte que
exsurge incognoscível, dado que consubstancia inadmissível inovação recursal, lesiva aos
princípios da adstrição, dispositivo, do contraditório e do duplo grau de jurisdição.
Seja como for, o particular é de somenos importância: a condenação de
1a Instância se circunscreve a “todo o período em que a ré estiver usando e gozando da
integralidade do prédio” (fls. 307). Daí, eventual desocupação - dês que demonstrada, curial -
obviará a obrigação de pagamento a partir de quando ocorrida.
4. Não convencido de malícia ou deslealdade processual que houvessem
informado a atuação d'alguma das partes nos autos, infiro ausente litigância de má-fé em que
porventura tivessem incorrido.
Do exposto, proponho seja DESPROVIDA a apelação, majorando-se
para quinze por cento da condenação os honorários advocatícios sucumbenciais infligidos à ré em
1a Instância, à luz do trabalho acrescido nesta sede (Código de Processo Civil, art. 85, § 11),
repisada em seu prol a gratuidade de justiça.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos de declaração,
(i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se prequestionadas e não
ofendidas todas as normas jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR